Tribunal: TCU
Processo: 008.044/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3954/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.044/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angélica Rodrigues Lima (CPF XXX.388.011-XX); Jhon Ever Quispe Vargas (CPF XXX.079.038-XX); João Eduardo Reis (CPF XXX.425.801-XX); Lívia Maria Alves (CPF XXX.671.366-XX); Mara Rúbia da Silva Miranda (CPF XXX.697.011-XX); Milene Brandão Pereira (CPF XXX.763.581-XX); Nayara Joyse Silva Monteles (CPF XXX.593.963-XX); Ronaldo da Paixão Fonseca (CPF XXX.454.421-XX); Rubens Celso Lopes Filho (CPF XXX.842.468-XX) e Vanbasten Fernandes Silva (CPF XXX.242.336-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Goiás - UFG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.